Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-12.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, por meio do qual objetiva a anulação das decisões lançadas nos autos de n. 8010068-04.2016.8.11.0106 e 8010075-30.2015.8.11.0106 que determinou a prestação de contas acerca do levantamento de alvará.
Argumenta a Impetrante que a determinação de prestação de contas ao advogado trata-se de ato ilegal praticado pelo Juízo Impetrado, porquanto somente pode pedir aludida prestação de contas a pessoa que outorgou a procuração com poderes especiais para dar e receber quitação ao causídico, permitindo assim o levantamento de alvará judicial.
Diante desses fatos, requer, a concessão da segurança para anular as decisões atacadas.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”.
Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”.
Noutro giro, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante.
Afirma-se isso porque não restou configurado qualquer ato ilegal do Magistrado ao proferir os despachos atacados.
Além disso, os §§ 3o e 4o, do art. 450, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial –CNGC-Foro Judicial, com a redação conferida pelos Provimentos n. 16 e 19/2011-CGJ, previa a possibilidade de o Juiz dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.
Ocorre que o Corregedor-Geral da Justiça de Mato Grosso determinou a publicação do Provimento no 15/2019 revogando os aludidos parágrafos do art. 450, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial –CNGC-Foro Judicial na data de 04/06/2019, surtindo efeitos a partir de sua publicação que ocorreu em 10/06/2019.
Portanto, considerando que as decisões atacadas por meio deste writ foram proferidas em 06/06/2019, ou seja, antes da publicação do aludido provimento, não há se falar em qualquer ilegalidade dos atos controvertidos.
Pelo que se infere quando a autoridade apontada coatora proferiu as decisões estas se encontravam em consonância com as normas vigentes no momento de sua prática, não havendo ato ilegal.
Portanto, ausente na hipótese, o direito líquido e certo, passível de ser protegido por esta via mandamental, o indeferimento da inicial é medida que de rigor se impõe.
A jurisprudência se posiciona no sentido de que é cabível a impetração de mandado de segurança apenas contra decisão teratológica, ilegal ou abusiva, o que não é o presente caso. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE INCLUSÃO EM SOLENIDADE DE FORMATURA. Cabe o manejo de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, e contra decisão teratológica, ilegal ou abusiva, apta a causar dano irreparável ou de difícil reparação, e da qual não caiba interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. Inviável a impetração do mandamus no caso concreto. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança No 70077507317, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/04/2018)
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERATOLÓGICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. Conforme se extrai do teor da decisão judicial questionada, encontra-se fundamentada na documentação constante nos autos da ação popular. Não se tratando de decisão teratológica ou de flagrante ilegalidade, é descabida a utilização do remédio heróico (art. 5.o, inciso `II¿, da Lei n.o 12.016/2009). Ademais, o recorrente não esclarece as razões por que não aviou agravo contra a decisão judicial que determinou a suspensão do Pregão Eletrônico. Correto, por isso, o indeferimento do provimento liminar. Agravo Regimental desprovido. (Agravo No 70034630608, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 24/03/2010)
Não havendo ilegalidade na decisão proferida, a qual apresentou fundamentação adequada, inexiste ilegalidade a autorizar a concessão da segurança.
O artigo 10 da Lei n.o 12.016/09, dispõe, litteris:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”
Posto isso, com suporte no artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10, da Lei Federal n.o 12.016/2009, INDEFIRO a inicial e, via de consequência DECLARO EXTINTO o presente MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA contra ato do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT, sem resolução do mérito, determinando após preclusa a via recursal, o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de estilo.
Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos tribunais superiores (Súmula n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF) e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Notifique-se o Ministério Público.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA